Tribunal: CARF
Processo: 15504.011314/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011314/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTEL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PERÍCIA. REQUISITOS
O pedido de perícia que não atende aos requisitos do inciso IV, do artigo 16,
do Decreto no 70.235/72, deve ser considerado não formulado, conforme
prescrição expressa do §1o, do mesmo artigo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os documentos
hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título
de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011314/2008-08
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
44.958, da 8a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos
os documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos
valores requeridos a título de restituição.
Conforme o Relatório do Despacho Decisório no 1.172, da DRF-Belo Horizonte:
1. Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em
decorrência de sua submissão à sistemática de retenção prevista no art. 31 da Lei n°
8.212/1991 com a redação dada pela Lei n° 9.711/1998, e os valores reputados devidos
pela requerente, conforme requerimento de fls. 01, relativamente à competência
10/2003.
Referido Despacho Decisório indeferiu o pleito da Recorrente pois, conforme bem
resumido no Relatório do Acórdão recorrido:
Da análise dos autos, constatou-se a necessidade de apresentação de documentos e
esclarecimentos. Assim, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação de fl.117,
intimando a requerente a:
1. apresentar original e cópia folhas de pagamento específicas e resumo geral
consolidado de todas as folhas de pagamento, referentes a cada um dos
contratantes dos serviços e ao setor administrativo da requerente, da competência
10/2003;
2. refazer o requerimento de restituição da retenção observando a divergência
entre a soma dos valores retidos nas notas fiscais de serviços e o valor informado
no requerimento original, e 3. retificar a GFIP de 10/2003, informando, além da
folha de pagamento, a alíquota RAT e os valores destacados de retenção das
notas fiscais de serviços;
4. apresentar cópia do Livro Razão das contas referentes às remunerações pagas
ou creditadas a todos segurados a seu serviço (folha de pagamento da
competência 10/2003), original e cópia dos lançamentos no Livro Diário
marcando as folhas para conferência;
5. apresentar cópia do livro Razão das contas referentes às retenções e às notas
fiscais do mês 10/2003;
6. completar a planilha de compensação (anexada pela fiscalização, fls.118/119)
com assinatura do representante legal da empresa.
Em atendimento, a empresa apresentou as explicações de fls.122/124 e parte da
documentação solicitada. Após sua análise, a fiscalização constatou que a intimação foi
parcialmente atendida.
Tendo em vista que a documentação estava em desacordo com a legislação e que não
foram prestadas todas as informações e elementos essenciais à comprovação do direito
creditório pleiteado, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

em Belo Horizonte - Despacho Decisório - DD no 1.172 – DRF/BHE, datado de
19/7/2012 (fls.175/178). Restou verificado que:
- a folha de pagamento não reflete a mão de obra empregada nos serviços das
notas fiscais por se tratar de folha relativa à área administrativa da empresa, além
de não discriminar os segurados contribuintes individuais informados na GFIP;
- o contribuinte informou ter uma ação judicial em andamento referente à
alíquota SAT/RAT, porém, não apresentou documentos comprobatórios desta
alegação;
- a GFIP de 10/2003 foi refeita incorretamente, informando apenas o valor da
retenção e zerando os valores anteriormente declarados relativos à folha de
pagamento;
- o requerente não apresentou o Livro Diário original e cópias solicitadas para
conferência, como também não apresentou as do Livro Razão;
- pelas cópias do Livro Diário entregues verificou-se que a descrição do histórico
dos lançamentos da folha de pagamento é genérica.
Cientificado do Despacho Decisório em 2/8/2012 (Aviso de Recebimento– AR de
fls.179/180), o requerente apresentou a manifestação de inconformidade de fls.247/254,
anexando os documentos de fls.255/355.
Alega que na data de ocorrência do fato gerador (10/2003) encontrava-se sujeita à
retenção sobre as notas fiscais ou faturas de prestação de serviços e que, por essa razão,
teve os valores das contribuições previdenciárias retidos e não compensados no
estabelecimento originário da retenção, haja vista a rescisão dos contratos de prestação
de serviços ocorrida entre a requerente e a tomadora dos serviços (Telemar) referentes à
filial CNPJ 18.743.724/0008-67, em 03/2003, razão pela qual, solicitou a restituição dos
valores retidos pelo tomador dos serviços e não compensados.
Quanto aos lançamentos contábeis, aduz que as observações da auditoria estão
equivocadas e assevera que:
- as cópias do livro diário apresentadas refletem o Livro Diário devidamente
registrado nos órgãos competentes e que os originais só não foram apresentados
devido a grande quantidade de livros, conforme informado ao auditor fiscal;
- em auditoria da RFB dentro da empresa, com duração de três meses, todos seus
procedimentos contábeis foram declaradas regulares, no período de 06/2001 a
12/2006, não havendo fundamento para desconsiderá-los.
Em relação à folha de pagamento não refletir a mão de obra empregada nos serviços das
notas fiscais e não discriminar os segurados contribuintes individuais constantes em
GFIP, esclarece que:
- rescindiu todos os contratos de prestação de serviços em 03/2003, com a
demissão de 890 dos 976 empregados nesse mês conforme se verifica na GFIP
da filial CNPJ 18.743.724/0008-67;
- os 86 empregados restantes foram demitidos ao longo dos meses subsequentes,
restando apenas 03 empregados administrativos na competência 10/2003;
- os faturamentos ocorridos nos meses subsequentes a 03/2003, incluindo a
competência 10/2003, referem-se a serviços executados em períodos anteriores,
cujas autorizações de faturamento só foram emitidas no decorrer dos meses de
04/2003 a 12/2003, após a rescisão do contrato de prestação de serviços com a
tomadora Telemar;
- como todo o pessoal (mão de obra) foi demitido com a rescisão contratual em
03/2003 a folha de pagamento detém tão somente funcionários administrativos;
- a alegação de que a empresa não demonstrou trabalhadores executando os
serviços descritos nas notas fiscais emitidas em 10/2003 não encontra respaldo
legal;
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

- em nenhum momento o auditor fiscal demonstrou que a requerente deixou de
recolher quaisquer contribuições;
- se não há débito e por outro lado há crédito da requerente, a devolução do valor
retido é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da União;
- que em relação aos contribuintes individuais, a GFIP que os incluía era
segregada, utilizando-se o código 905 e que para tais fatos geradores utilizava-se
de RPA e não folha de pagamento.
Sobre ter informado a existência de ação judicial referente à alíquota SAT sem juntar
documentos comprobatórios aos autos, aduz que:
- a União é parte do processo, tendo, portanto, conhecimento do mesmo;
- o SAT em discussão é depositado judicialmente desde 06/2001 e que por essa
razão, não há informação na GFIP acerca do percentual de SAT.
Quanto à GFIP da competência 10/2003 argumenta que:
- foi intimada a reenviar a GFIP de 10/2003 tendo em vista a inexistência da
informação de retenção e que verificou no sistema SEFIP a existência do
procedimento intitulado "informação exclusivas de retenção" e utilizou tal
procedimento para atender à intimação;
- a GFIP foi reenviada para atender ao pleito da autarquia informando apenas o
valor da retenção, já que era necessário informar tão somente o valor da retenção
e que as demais informações estavam corretas;
- se o sistema SEFIP, ao enviar uma informação “exclusiva”, deleta as
informações anteriores, tal procedimento desvirtua da definição elencada no
Manual;
- se é isso que o sistema faz, o auditor poderia intimar novamente a requerente a
refazer a GFIP, orientando sobre a situação ocorrida;
- o processo de restituição em análise foi protocolizado em 2008, tendo
demorado mais de 04 anos para iniciar a análise, portanto, 05 dias a mais em
nada iria alterar em termos de rotina.
Em relação à ausência de apresentação dos Livros Diário originais e que por isso não foi
possível identificar os lançamentos da folha de pagamento, afirma:
- que os Livros Diário originais não foram apresentados porque seu quantitativo
é muito extenso, mas que as cópias dos registros solicitados entregues são
autênticos aos originais, documentos estes devidamente registrados nos órgãos
competentes, conforme termo de abertura e encerramento anexados aos autos e
se coloca à disposição para apresenta-los, caso seja necessário.
Afirma que o indeferimento da restituição restou assentado em falsas premissas.
Argumenta que, conforme disposto na Lei 9.711/1998, a retenção de 11% das notas
fiscais de prestação de serviços não é tributo mas, sim mera antecipação do valor
devido. E que, tendo sido comprovado o recolhimento dos valores destacados nas notas
fiscais por parte do tomador dos serviços e a inexistência de débitos por parte da
requerente, a restituição pleiteada há de ser deferida.
Aduz que as alegações do auditor para o indeferimento podem ser sanadas a qualquer
momento, por diligência, perícia ou qualquer outro procedimento necessário.
Requer que seja dado provimento ao seu recurso, reconhecendo a improcedência do
Despacho Decisório n° 1.172 e reformando-o, para determinar o processamento,
homologação e restituição dos valores pleiteados.
Coloca-se à disposição para apresentar quaisquer outros documentos que forem
necessários à prova do seu crédito e requer, por último, a elaboração de perícia para
demonstrar o correto registro contábil e para determinar seu crédito.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

Examinando a Manifestação de Inconformidade acima, a DRJ/BHE julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de
restituição, tendo a contribuinte sido cientificada desta decisão em 26/11/2013 (Aviso de
Recebimento às fls.370), vindo interpor o presente Recurso Voluntário em 20/12/2013 (Carimbo
na folha de rosto do Recurso às fls.374) onde, contrapondo-se ao Acórdão proferido, repisa a
matéria impugnada, requerendo ao final que:
IV - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a existência do crédito dentro das normas
previstas no ordenamento jurídico da época dos fatos geradores e ou do momento da
entrada do pedido de restituição, demonstrada a existência de documentos suficientes e
capazes de esclarecer as dúvidas apostas pelos ilustres auditores fiscais, vem a
recorrente requerer a modificação do acórdão em questão, julgando procedente o
presente recurso.
Espera-se, portanto, que seja analisado os argumentos da recorrente e no mérito
acolhido o presente recurso para reformar o acórdão supra referenciado, julgando
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada.
Termos em que
Pede deferimento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme se pode extrair da narrativa acima, trata o presente de pedido de
restituição que foi indeferido ao argumento de que:
A documentação está em desacordo com o disposto nos incisos I, II, IV, incisos. II e IV
do §9°, inciso II do §13 e §14, todos do artigo 225 do Regulamento da Previdência
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Existe falta de informação e de elementos
essenciais à convicção do direito creditório do processo de restituição.
Em suas alegações de defesa, desde a Manifestação de Inconformidade, a
recorrente sustenta com extenso arrazoado que, ao contrário do que restou decidido no Despacho
Decisório e também no Acórdão ora recorrido, as autoridades que estão analisando os autos estão
passando ao largo dos documentos que constam dos autos e que, segundo a defesa, demonstram
ser devida a restituição pleiteada.
Alega, nesse sentido o Recurso Voluntário que:
A turma julgadora esforçou-se e muito para validar as razões do indeferimento contido
no despacho decisório prolatado 19/07/2012, entretanto, olvidou-se de analisar as
informações, dados e alegações da Recorrente, contidas na Manifestação de
Inconformidade, senão vejamos:
E a partir daí passa a relatar um a um os motivos pelos quais entende que o
Acórdão recorrido deve ser reformado por este Conselho.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

Entretanto, se tomarmos o relatório dos fatos que consta do Acórdão recorrido e
que fiz questão de transcrever acima como resumo dos fatos neste voto, verificaremos que ele é
extremamente fiel não apenas quanto aos fatos que estão registrados nos autos, mas também das
alegações e dos documentos trazidos aos autos pela recorrente até o presente momento.
Significa dizer que, diversamente do que alega a Recorrente, a turma julgadora de
primeira instância por meio da relatora que proferiu o voto condutor da decisão dali emanada não
apenas tomou conhecimento como analisou os documentos, dados e alegações postas a seu
exame.
Ocorre, entretanto, que o julgamento proferido é contrário ao que a Recorrente
entende ser correto, o que em absoluto resulta em vício daquela decisão, apenas o provimento
pretendido não foi acolhido por aquela autoridade julgadora.
E se analisarmos detidamente os autos, veremos que a decisão da DRJ/BHE não
merece reformas, senão vejamos:
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, estabelece em seu art. 36 que ao interessado cabe a prova dos fatos que
tenha alegado.
E, conforme preceitua o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, que
disciplina a restituição, reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vigente à época da
análise do pedido:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. (grifo nosso)
Tal dispositivo foi mantido pela vigente Instrução Normativa RFB no 1300, de
20/11/2012, em seu artigo 76.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte cabe a ele comprovar, por meio de
documentos e informações solicitadas, seu direito creditório. Portanto, deveria ter
apresentado toda a documentação solicitada pela fiscalização e os documentos que se
fizessem necessários para comprovar as informações por ele fornecidas (como por
exemplo, a documentação referente à ação judicial).
Conforme descrito no Despacho Decisório no 1.172, o contribuinte não apresentou
documentos que comprovassem o direito creditório pleiteado. A folha de pagamento
apresentada não reflete a mão de obra empregada nos serviços das notas fiscais e que
não discrimina os segurados contribuintes individuais informados na GFIP.
Nesse ponto, o contribuinte apresenta vários argumentos para justificar a ausência de
mão de obra registrada em folha. Contudo tais argumentos – sobretudo sem
comprovação documental – não podem ser acatados, principalmente aqueles referentes
à ausência de informação dos contribuintes individuais em folha, pois a obrigação de
preparar folha de pagamento com as remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço constitui obrigação determinada em lei.
Lei 8.212/1991 - Art.32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.(grifos
nossos)
A folha de pagamento deve ser elaborada para todos os segurados a serviço da empresa,
mesmo que sem vínculo empregatício, como no caso de contribuintes individuais.
Ademais, verificou-se que o contribuinte retransmitiu a GFIP de 10/2003 apenas com os
valores das retenções.
Conforme determina o inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
E, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que disciplina a restituição,
reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, vigente à época da análise do pedido:
Art. 3o [..]
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. (grifos nossos)
Tal disposição foi mantida pela vigente Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em
seu artigo 3o, §11.
Portanto, o pedido de restituição somente poderia ser deferido caso a empresa tivesse
retificado sua declaração, informando corretamente na GFIP da competência 10/2003
todos os fatos geradores, bases de cálculo e valores das contribuições devidas e o valor
da retenção.
Apesar de alegar que bastaria ser informado da divergência ocorrida, para que pudesse
corrigi-la – o que ocorreu quando da ciência do Despacho Decisório que indicou tal fato
como um dos motivos de indeferimento do pedido – o contribuinte limitou-se a alegar
que seria passível de saneamento, sem trazer aos autos provas de que isso ocorreu.
Em consulta realizada ao sistema informatizado da RFB – GFIPWEB (fl.358), verifica-
se que a última GFIP para competência 10/2003 foi enviada em 07/2012, ou seja, antes
da emissão do Despacho Decisório.
Mesmo após ter sido cientificado da divergência apurada pela fiscalização e do
indeferimento da restituição, o interessado não reenviou tal documento com vistas a
comprovar seu direito.
Assim, em razão da falta de elementos necessários e indispensáveis para o
reconhecimento do direito creditório e de divergências e incorreções que impossibilitam
a identificação e confirmação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
declarados em GFIP, o indeferimento do pedido de restituição deve ser mantido.
Quanto ao pedido de perícia, não existe necessidade da realização de tal procedimento.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por
uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do auditor, o que não é o caso dos presentes
autos. Ademais, não foram formulados quesitos e nem indicado o assistente técnico,
como determina a legislação.
Não tenho reparos à decisão proferida.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011314/2008-08

Os fundamentos pelos quais a documentação apresentada não foi acolhida com o
efeito pretendido estão todos expostos na decisão e devidamente fundamentados na legislação
aplicável, inclusive quanto à negativa do pedido de perícia.
Desta forma, tendo em vista que as razões trazidas a exame no Recurso
Voluntário são as mesmas já apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade,
amparo-me no que dispõe o §3o, do art. 57, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015
para adotar a transcrição acima como minhas razões neste voto.
E pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital